Tribunal: TJBA
Processo: 0516499-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516499-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARLETE CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO REDIBITÓRIA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS GRAVES CONSTATADOS TRÊS DIAS APÓS A ENTREGA. VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL E PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA. CONFISSÃO DA PREPOSTA DA CONCESSIONÁRIA. DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPARO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. REDIBIÇÃO DO CONTRATO. ANULAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VEÍCULO EM PODER DA CONCESSIONÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS PROVIDOS.
A relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor de veículo automotor submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, com suas normas protetivas, incluindo a responsabilidade solidária dos fornecedores e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

A constatação de defeitos graves em veículo zero quilômetro apenas três dias após a entrega, corroborada por confissão da preposta da concessionária e documentação contemporânea aos fatos, caracteriza vício redibitório.

Cabia às fornecedoras comprovar que os vícios foram efetivamente sanados no prazo legal de trinta dias, ônus do qual não se desincumbiram.

A instituição financeira responde solidariamente pela rescisão contratual e restituição de valores quando o financiamento é realizado nas dependências da concessionária, com intermediação de prepostos comuns, caracterizando cadeia de fornecimento integrada.

A aquisição de veículo novo com vícios graves que impediram o uso adequado, criaram risco à segurança e foram seguidos de descaso no atendimento e apropriação indevida do veículo dado em pagamento ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, devendo a concessionária responder pelos danos extrapatrimoniais decorrentes diretamente da relação de compra e venda.

Os danos materiais, incluindo o valor do veículo entregue como parte do pagamento e os valores pagos a título de financiamento, devem ser apurados em liquidação de sentença, respondendo solidariamente a concessionária e a instituição financeira.

Os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento bancário, embora mantenham individualidade jurídica própria, são negócios coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica necessariamente a do segundo.

Carece de interesse processual a ação de busca e apreensão quando o veículo objeto da garantia fiduciária encontra-se em poder da concessionária que intermediou o financiamento, tornando desnecessária e temerária a medida judicial.

Configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem que o autor sabe estar em poder da concessionária que intermediou a operação de crédito, alterando a verdade dos fatos ao apresentar a situação como se a devedora estivesse indevidamente retendo o veículo, quando na realidade o bem havia sido devolvido em razão de vícios graves.

Recursos providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0359782-90.2013.8.05.0001 e Apelação Cível nº 0516499-33.2013.8.05.0001, em que são apelantes VALDENISE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e ARLETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (no primeiro processo) e ARLETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (no segundo processo), e apelados YANG MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (no primeiro processo) e BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (no segundo processo).

ACORDAM os Desembargadores da [indicar Câmara/Turma] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto do Relator, pelo conhecimento e provimento dos recursos de apelação, nos termos da ementa que integra este julgado.

Salvador, .